Tribunal: TJBA
Processo: 8002550-90.2024.8.05.0027
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8002550-90.2024.8.05.0027 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Advogado(s): RECORRIDO: NEURACY PEREIRA CAJUEIRO e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, POR INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO TARDIA DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. REJEIÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno, interposto pelo Estado da Bahia, contra decisão monocrática do Relator que não conheceu dos embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em sede de reexame necessário, o qual confirmou a sentença de procedência da pretensão autoral, proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Bom Jesus da Lapa. Os embargos de declaração sustentavam a incompetência absoluta do juízo de origem, sob alegação de que o valor da causa atrairia a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 2º da Lei nº 12.153/2009. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a alegação de incompetência do juízo a quo em sede de embargos de declaração, quando a matéria não foi suscitada oportunamente pela parte. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente à integração do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não se prestando à inovação recursal ou à rediscussão do mérito da causa. 4. A jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que mesmo matérias de ordem pública não podem ser suscitadas pela primeira vez em sede de embargos de declaração, sob pena de configurar inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico (EDcl no REsp 1.776.418/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi). 5. In casu, O Estado da Bahia, embora regularmente citado, não apresentou contestação, nem interpôs recurso contra a sentença, tendo suscitado a alegada incompetência apenas em embargos de declaração, após confirmação da procedência da demanda em reexame necessário. 6. A alegação tardia de nulidade, quando havia ciência anterior do vício apontado, caracteriza nulidade de algibeira — expediente rechaçado pela jurisprudência do STJ — e sujeita-se à preclusão, mesmo em se tratando de nulidade absoluta (STJ, AgInt no AREsp 1.486.132/MG; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 204.876/RJ). 7. A decisão monocrática que não conheceu dos embargos de declaração deve ser mantida por seus próprios fundamentos, ante a manifesta inadmissibilidade da insurgência. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Decisão mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.º 8002550-90.2024.8.05.0027, em que figura como agravante ESTADO DA BAHIA, e como agravada NEURACY PEREIRA CAJUEIRO. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.